Tribunal: TJDFT
Processo: 0002669-79.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002669-79.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos à execução (ID: 10889212). No ID: 10889223, foi determinada a suspensão do processo até o saneamento da execução n. 2007.00.2.009169-3 (n. 0009169-98.2007.807.0000). Cumpridas as diligências (ID: 30251732 dos autos da execução), restabeleço o regular trâmite do presente feito para dar continuidade quanto aos honorários de sucumbência ora reclamados. Intime-se MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para apresentar memórias de cálculo atualizadas. Brasília, 14 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador